Tribunal: TJPA
Processo: 0012565-73.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012565-73.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSY GLEICY ARRUDA DE FARIAS

AGRAVADO: LIMA & CAVALCANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURADORA. PEDIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DEFEITUOSAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de tutela de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

2. Ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, pois a agravante limitou-se a anexar a documentação obrigatória para a interposição do recurso e não trouxe qualquer elemento probatório capaz de comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, os quais revelam-se imprescindíveis para análise do pleito, mormente porque os autos de origem tramitam em meio físico e, portanto, resta impossibilitada a apreciação dos documentos anexos à ação principal.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar
provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 23/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0012565-73.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSY GLEICY ARRUDA DE FARIAS

Advogado(s) da reclamante: JOYCE MIRIAM ARRUDA DE FARIAS

AGRAVADO: LIMA & CAVALCANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Advogado(s) do reclamado: DAVID SOMBRA PEIXOTO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4257363-Pág.02/11) com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSY GLEICY ARRUDA DE FARIAS
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em trâmite sob o nº 0405636-26.2016.8.14.0301, perante o Juízo da 3° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar a reexecução dos serviços no automóvel da autora.

Irresignada, a agravante manejou o presente recurso aduzindo, em síntese, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, de modo que o perigo de dano reside na demora em efetuar os reparos do automóvel e a privação da utilização do veículo, ante o receio de andar em um carro com as peças recauchutadas. Alega que a probabilidade do direito se encontra presente diante do pagamento da franquia para substituição das peças defeituosas.

Afirma que a documentação anexa aos autos comprova que a concessionária iria realizar a substituição das peças, assim como que as peças não foram substituídas, mas tão somente recauchutadas, constando inclusive laudo técnico de oficinas. Sustenta, ainda, que a urgência se evidencia porque a bomba de limpeza dos para-brisas e o tanque não se encontram funcionando, além da frente do automóvel encontrar-se prestes a “desmontar”, relevando-se imprescindível a realização dos serviços pleiteados.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento do presente recurso, com a atribuição do efeito suspensivo para deferir a tutela provisória e, no mérito, a confirmação da medida com o integral provimento do recurso.

Distribuído o feito perante esta instância revisora, o Agravo de Instrumento foi distribuído à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, mas em cumprimento à Portaria nº 3542/2016-GP, foi redistribuído à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (ID 4257364-Págs.03/04), a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 4257364-Págs.08/10), tendo restado redistribuído a esta Desembargadora em virtude da Emenda Regimental nº 05/2016.

Apenas a agravada
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4257367-Págs.06/11).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com assistência judiciária gratuita deferida na origem (ID 4257363-Pág.28), estando os autos instruídos com os documentos referidos no art. 1.017 do CPC. Assim, presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigência de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso.

2.

Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar aos réus/agravados a reexecução dos serviços no automóvel da autora sem a cobrança de custo adicional.

Impende registrar que análise da matéria por este órgão
ad quem
está adstrita à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória objeto do recurso, cabendo apreciar se a parte autora, ora agravante, comprovou a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do pleito excepcional.

Portanto, tratando-se de tutela provisória de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/2015
[1]
). Essas exigências deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, e que há necessidade de evitar a ocorrência do dano irreparável ou de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

A probabilidade a que alude o legislador e que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, a qual surge da confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, de maneira que o julgador deve estar convencido de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Já o perigo de dano consiste na iminência de um mal ou prejuízo causado ou favorecido pelo decurso do tempo e que revela uma urgência em obter aquele pronunciamento judicial, sob pena de comprometer os próprios efeitos práticos da decisão de mérito.

Nesse passo, da análise dos autos do presente recurso, não vislumbro a comprovação satisfatória de ambos os requisitos supracitados, pois a agravante limitou-se a anexar a documentação obrigatória para a interposição do recurso e não trouxe qualquer elemento probatório capaz de comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, os quais revelam-se imprescindíveis para análise do pleito, mormente porque os autos de origem tramitam em meio físico e, portanto, resta impossibilitada a apreciação dos documentos anexos à ação principal.

Como bem ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 4257364-Pág.08/10):

(...) No presente caso, os fatos e fundamentos trazidos aos autos não foram robustos ao ponto de formar, de plano, convencimento contrário ao adotado pelo Juízo a quo, que entendeu que os documentos apresentados pela ora agravante não foram suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial, necessitando de a instrução do feito para melhor análise dos fatos, posto que o juízo a quo, ao proferir a referida decisão, teve a oportunidade de analisar todas as provas constantes nos autos. (...)

Assim, inexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 10 de maio de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 30/05/2022